Tribunal: TJES
Processo: 5006266-69.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006266-69.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO RODRIGUES LINHARES
RECORRIDO: INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5006266-69.2023.8.08.0047

EMBARGANTE: TIAGO RODRIGUES LINHARES

EMBARGADO: INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA

RELATOR: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes. O embargante alega omissão no enfrentamento de provas e contradição entre o reconhecimento de dano moral (em processo diverso) e a negativa do dano material neste feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve vício de omissão ou contradição no julgado embargado apto a ensejar a integração do acórdão; e (ii) se a oposição do recurso possui nítido intuito de rediscussão de mérito, caracterizando-se como protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de vícios: o acórdão enfrentou de forma clara os fundamentos da lide, consignando que os lucros cessantes exigem prova cabal e concreta, não se admitindo danos hipotéticos decorrentes de mera expectativa de convocação em processos seletivos.

Distinção entre danos: a contradição alegada não é interna ao julgado. O reconhecimento de dano moral pela falha na entrega de diploma (frustração subjetiva) não implica automaticamente no dever de indenizar lucros cessantes, que demandam prova objetiva da perda patrimonial.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para a decisão, nem se admite embargos para fins de prequestionamento em sede de Juizados Especiais quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Caráter protelatório: a utilização do recurso para rediscutir o mérito da causa, sem apontar vício real e objetivo, justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade impede o conhecimento de embargos de declaração que visam apenas a rediscussão do mérito. 2. A oposição de embargos manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa".

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 48;

CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º;

CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais/ES, Enunciados nº 11 e 125.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TIAGO RODRIGUES LINHARES
, em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.17632856), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Em suas razões (ID. 17758447), a embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta que o acórdão foi omisso por não enfrentar expressamente todas as teses e provas trazidas nos autos, contraditório entre premissas e conclusões e alega violação a diversos preceitos constitucionais, consignando a finalidade de prequestionamento.

Certidão de tempestividade no id. 17771338.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações da embargante de que o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar expressamente todas as teses e provas trazidas nos autos e em contradição entre premissas e conclusões, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento.

Isto porque, o acórdão embargado foi claro e inequívoco em sua fundamentação, coadunando com o entendimento da magistrada de primeiro grau que não há nos autos elementos capazes de configurar hipótese de lucros cessantes. Vejamos:

“Entendo que o pedido de lucros cessantes não merece ser acolhido em razão da precariedade dos elementos de prova à disposição e tendo em vista a firme orientação superior no sentido de que qualquer condenação por lucros cessantes exige a comprovação cabal do que o recorrente deixou de ganhar, e não se levando em consideração meras projeções de expectativas não alcançadas.

Vale registrar que a exclusão de processos seletivos pela não apresentação do diploma não implicaria, necessariamente, na afirmação de que o mesmo seria, de fato, convocado para o certame, eis que a chamada final depende de uma série de requisitos, como comprovação de situação eleitoral, estar em dia com as obrigações militares, gozar de boa saúde física e mental, dentre outros.

A questão que dera ensejo a indenização por dano moral fora justamente a frustração pelo impedimento hipotético de galgar oportunidades profissionais (questão puramente subjetiva), que para dar ensejo a indenização por dano material demanda a demonstração concreta do fato e da extensão dos danos, o que inocorre no caso em comento.

In casu, é obrigação da parte autora a demonstração do dano material, que não pode ser presumido ou hipotético, devendo ser cabalmente demonstrada a diminuição do patrimônio ou daquilo que concretamente deixou de receber de modo a ensejar tal indenização, tendo em vista que o artigo 944, do Código Civil determina que a indenização se mede pela extensão dos danos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.””

Com efeito, verifico que o acórdão não só enfrentou os argumentos debatidos como foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, ou seja, aquela que se manifesta entre os fundamentos ou entre um fundamento e o dispositivo da própria decisão. A divergência entre o julgado e a interpretação da parte, a lei ou outros elementos externos aos autos não configura contradição para os fins do art. 1.022 do CPC.

A embargante afirma a ocorrência de contradição interna do acórdão quando há o reconhecimento de falha na prestação do serviço pelo dano moral reconhecido em processo anterior movido pela parte, mas ainda assim o julgado conclui pela ausência de provas que subsidiem os lucros cessantes pretendidos.

Ocorre que o acórdão citou o reconhecimento do dano moral justamente para estabelecer que as condições que ensejaram a indenização por danos morais divergem das que ensejariam o dano material perquirido:

“A questão que dera ensejo a indenização por dano moral fora justamente a frustração pelo impedimento hipotético de galgar oportunidades profissionais (questão puramente subjetiva), que para dar ensejo a indenização por dano material demanda a demonstração concreta do fato e da extensão dos danos, o que inocorre no caso em comento.”

Em verdade, resta evidente que os embargos manejados não apontam de forma objetiva nenhuma omissão ou contradição no acórdão, apenas se dedicou a rediscutir o mérito e tem expressa finalidade de prequestionamento da matéria, conforme afirmado nos aclaratórios. Portanto, a manobra reforça o fato de que a omissão e contradição apontadas inexistem, porém foram alegadas para que o recurso seja enquadrado nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Neste ponto, convém enfatizar que é incabível o prequestionamento em sede de juizados especiais através de embargos de declaração (Enunciado 125), restando nítida a inobservância do devido processo legal aplicável ao caso, ou seja, dentro dos ditames da Lei n. 9.099/95, ainda mais que incabível a rediscussão de matéria infraconstitucional por via de Recurso Extraordinário.

Portanto, resta evidente que a parte embargante utilizou-se do instrumento de forma equivocada, uma vez que não há vícios a serem sanados pela via estreita dos embargos.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)